Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733604-07.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO AGRAVADO: FLAVIO ASSUMPCAO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de FLÁVIO ASSUMPÇÃO: O exequente pretende que seja determinada a penhora dos proventos de aposentadoria do executado no percentual de 30% (trinta por cento). Em manifestação aduz o executado que eventual autorização do pedido comprometeria seriamente sua subsistência. Juntou documentos. Decido. De acordo com a legislação, em tese, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Em alguns casos, excepcionalíssimos, há julgados que admitem essa penhora. Todavia, no caso dos autos, comprovado que os proventos de aposentadoria constituem a única fonte de rendimentos do executado e que o percentual pleiteado de 30% (trinta por cento), se mostra excessivo para o caso. Isso porque, conforme indicado no ID 95377065, os proventos estão comprometidos com descontos consignados obrigatórios e pagamento de aluguel (95377092), a indicarem um comprometimento considerável da renda. Assim, constatado que a penhora de parte dos proventos auferidos pelo executado representaria risco à sua subsistência e a de sua família, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão. Venham os autos conclusos para extinção. (...) Alega a parte exequente, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, uma vez que o percentual de penhora salarial de 30% pode ser reduzido a 10%. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, o indeferimento do pedido de penhora salarial levou em consideração o comprometimento dos rendimentos do devedor que suportam descontos obrigatórios ( consignados) e pagamento mensal de aluguel, de modo que eventual desconto no patamar seja no patamar de 30% ou 10% como pretende o credor, comprometeria a subsistência do devedor e de sua família. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para extinção. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 1o de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator